Tribunal: CARF
Processo: 10880.941006/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941006/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.360 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e Thiago Dayan da Luz
Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941006/2010-12
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941006/2010-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
455/472) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 03, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 28426.08165.311006.1.3.02-0277, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005 no valor declarado de R$ 561.966,34 e reconhecido no valor de R$
519.092,12, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte no
montante de R$ 2.936,06 e da compensação de estimativas com saldo negativo de períodos
anteriores no valor de R$ 39.938,16, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho
decisório, às folhas 05/07.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 25/46), a contribuinte, em síntese
do necessário, pleiteia a confirmação das parcelas não confirmadas e o consequente
reconhecimento do crédito de saldo negativo informado na DCOMP, apresentando farta
documentação comprobatória.
No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no valor de R$ 2.936,09,
recolhidos via DARF e correspondentes ao montante de retenções que não haviam sido
confirmadas. A compensação de estimativas com saldo negativo de períodos anteriores não foi
confirmada pelas razões expostas no trecho a seguir transcrito:
As compensações relativas aos débitos de estimativa dos meses de agosto,
setembro e outubro de 2005 foram objeto de outros processos administrativos fiscais,
a saber:
* DCOMP 10145.66894.130905.1.3.04-8239 – Processo 10880.967.264/2009-87
* DCOMP 23698.87083.071005.1.3.04-1652 – Processo 10880.973.623/2009-35
* DCOMP 21755.75376.291206.1.7.02-6499 – Processo 11610.007.577/2003-31
A título meramente elucidativo, relato que, em conseqüência da decisão
proferida no Despacho Decisório no 843631108, correspondente ao Processo
10880.967.264/2009-87, em 20/07/2009, não homologando a compensação então
tratada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 24/08/2009,
contestando tal decisão.
Já em 2013, a manifestante apresentou um Termo de Desistência, contendo o
seguinte teor:
(...)
Nos termos do artigo 14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/13, vem
desistir do presente recurso administrativo, de forma irrevogável, renunciando a
quaisquer alegações de direito sobre as quais este se funda.
Outrossim, o Requerente informa ter procedido ao recolhimento integral do
débito relacionado ao presente processo administrativo, por intermédio do anexo
comprovante de pagamento (doc. 02), com os benefícios conferidos pela Lei no
11.941/09, conforme permitido pelo artigo 17 da Lei no 12.865/13, visando ao
adimplemento do débito exigido.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941006/2010-12

Ante o exposto, uma vez que os débitos executados que deram início a este
Processo Administrativo foram devidamente quitados nos termos da Lei supracitada,
requer-se a imediata extinção do crédito tributário objeto do presente processo
administrativo, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.
(...)
Como efeito da desistência, face à ausência de contestação, a matéria tornou-se
definitiva na instância administrativa, sendo insuscetível de ser reapreciada pela
autoridade julgadora, ainda mais em processo distinto daquele em que o crédito
tributário fora originalmente exigido.
Idêntica solução, utilizando Termo de Desistência, foi adotada pela
manifestante
em
relação
aos
Processos
10880.973.623/2009-35
e
11610.007.577/2003-31.
Como a manifestante informa ter efetuado o recolhimento integral do débito
relacionado a cada processo administrativo, efetuei consultas aos processos de débitos
correspondentes a cada um dos processos ora citados, a fim de confirmar tal
informação.
Apresento a situação encontrada para cada um deles:
a) Processo principal: 10880.967.264/2009-87
Processo de cobrança: 10880.970.267/2009-06
Situação do processo de cobrança: parcelamento em andamento.
b) Processo principal: 10880.973.623/2009-35
Processo de cobrança: 10880.975.652/2009-31
Situação do processo de cobrança: parcelamento em andamento.
c) Processo principal: 11610.007.577/2003-31
Processo de cobrança: 11610.007.577/2003-31
Situação do processo de cobrança: parcelamento em andamento.
Tendo em vista a idêntica situação apresentada para os processos de cobrança
em tela (“parcelamento em andamento”), sem identificação dos valores já quitados,
não há como comprovar o efetivo pagamento informado pela interessada para cada
estimativa em evidência.
Face o exposto, indefiro o pleito efetuado pela interessada neste tópico.
Não há no processo documento comprobatório da data de ciência do acórdão DRJ
por parte da contribuinte. Contudo, o referido acórdão foi proferido na sessão de 29/09/2016
(folha 455), a contribuinte afirma ter tomado ciência um dia antes, em 28/09/2016 (folha 479) e
o recurso voluntário foi apresentado em 27/10/2016 (folhas 473 e 475).
A recorrente, às folhas 477/483, em síntese do necessário, informa que os débitos
referentes às estimativas apuradas em agosto e setembro de 2005 já foram quitados (processos
administrativos no 10880.967264/2009-87 e 10880.973623/2009-35), ao passo que os valores
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941006/2010-12

referentes à estimativa de outubro de 2005 estão regularmente parcelados (processo
administrativo no 11610.007577/2003-31), requerendo a confirmação das referidas parcelas de
crédito ou, alternativamente, a suspensão do presente processo administrativo até que seja
definitivamente quitado o parcelamento do débito referente à estimativa de outubro de 2005.
Protesta pela realização de sustentação oral e anexa cópia da decisão que deferiu a
consolidação dos referidos débitos no parcelamento em questão (folhas 509/516), bem como
comprovantes de arrecadação relativos às parcelas do referido parcelamento (folhas 517/536).
É o relatório.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941006/2010-12

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
Tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido em 29/09/2016 e que o
recurso voluntário foi apresentado em 27/10/2016, este é tempestivo; sendo, ainda, admissível
segundo os demais requisitos do Decreto no 70.235/72, dele conheço.
A lide remanescente se restringe à confirmação da compensação das estimativas
de IRPJ de agosto, setembro e outubro de 2005 com saldo negativo de períodos anteriores,
respectivamente, nas DCOMP 10145.66894.130905.1.3.04-8239, 23698.87083.071005.1.3.04-
1652 e 21755.75376.291206.1.7.02-6499, conforme se transcreve do relatório de “Análise de
Crédito” do despacho decisório, às folhas 05/07:

As referidas compensações não foram confirmadas no acórdão recorrido por
terem
sido
objeto
dos
processos
administrativos
fiscais
10880.967.264/2009-87,
10880.973.623/2009-35 e 11610.007.577/2003-31, cujos débitos ali compensados foram objeto
de parcelamentos, à época (29/09/2016) não quitados.
No recurso voluntário, a contribuinte informa que os débitos referentes às
estimativas apuradas em agosto e setembro de 2005 já haviam sido quitados (processos
administrativos no 10880.967264/2009-87 e 10880.973623/2009-35), ao passo que os valores
referentes à estimativa de outubro de 2005 estavam regularmente parcelados (processo
administrativo no 11610.007577/2003-31), com o parcelamento ainda não quitado.
Independentemente da homologação ou não da compensação das referidas
estimativas no âmbito dos mencionados processos, o crédito relativo a estas compensações
deveria compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não
homologação da compensação deste débito de estimativa, resultaria a cobrança de tais débitos,
desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tivesse sido prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e tivesse sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941006/2010-12

vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941006/2010-12

No presente caso, como as DCOMP que compensaram as referidas estimativas
foram
objeto
dos
processos
10880.967.264/2009-87,
10880.973.623/2009-35
e
11610.007.577/2003-31, cujos débitos se encontravam em parcelamento não quitado em
29/09/2016, certamente, em 31/12/2005, tais débitos encontravam-se confessados e com
exigibilidade suspensa. Houve, assim, em 31/12/2005, constituição do crédito tributário relativo
àquelas estimativas, o qual será cobrado no caso de não quitação dos referidos parcelamentos.
Correto, portanto, que tais estimativas compensadas integrem o crédito que compõe o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Desta forma, deve ser reconhecida a parcela de crédito relativa às estimativas de
agosto, setembro de outubro de 2005, no valor total de R$ 39.938,16, para, somada às parcelas já
reconhecidas nos montantes de R$ 2.573.355,05 e R$ 2.936,09 e subtraída do IRPJ devido de R$
2.054.262,93, compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 pleiteado, no valor de
R$ 561.966,34, homologando a DCOMP em lide no presente processo até este limite.
Por fim, quanto ao protesto por sustentação oral, é importante informar à
contribuinte que eventual sustentação oral deve ser requerida nos moldes determinados pelo art.
61-A, § 2o, do RICARF.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital